Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715104-58.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos pelo Distrito Federal com os embargos de declaração, ao MPDFT para manifestar-se, no prazo legal. Brasília - DF, 17 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora